Tribunal: TJSP
Processo: 0002121-95.2011.8.26.0040
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Pronúncia – Pretendida a despronúncia – não acolhimento - Materialidade comprovada e existentes indícios suficientes de autoria – Alegação de legítima defesa – descabimento - Compete ao conselho de sentença, juiz natural da causa, o exame aprofundado da prova para optar pela tese defensiva ou acusatória - Recurso não provido.